Tribunal: TJES
Processo: 0004030-85.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004030-85.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUTH MARIA JOSE DE ALMEIDA COTTA

APELADO: ETSON BORGES DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSESSÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação possessória sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC), em razão da não regularização do polo ativo após o óbito do autor.

2. A sentença revogou a liminar anteriormente concedida e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, suspendendo a exigibilidade pela gratuidade de justiça.

3. A apelante (ré) insurge-se contra a manutenção da gratuidade de justiça ao autor e alega violação ao princípio da não surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de exame do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela ré implica deferimento tácito; e (ii) saber se a ré possui interesse recursal para impugnar sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, revogou liminar contra si deferida e condenou a parte adversa aos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado na instância de origem enseja o seu deferimento tácito, conforme precedentes da Corte Especial do STJ.

6. O interesse recursal pressupõe a existência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional para a reforma de decisão que tenha causado gravame à parte.

7. Carece de interesse recursal a parte ré que obteve resultado integralmente favorável com a extinção do processo sem resolução de mérito, a retomada da posse do imóvel e a condenação da parte contrária à sucumbência.

8. A discussão sobre a capacidade financeira de sucessores que sequer se habilitaram no processo é irrelevante para o desfecho da lide, devendo eventual verificação de solvabilidade do espólio ocorrer em eventual e futura fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação não conhecido por falta de interesse recursal. Embargos de declaração prejudicados.

10. Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito. 2. Não possui interesse recursal a parte que, diante da extinção do processo sem resolução de mérito, não sofreu qualquer gravame ou prejuízo patrimonial pela decisão recorrida".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, § 2º, II, 485, IV, e 99; CC, art. 1.792.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 2.506.419/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 18.12.2024; STJ, AREsp nº 2.541.491/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.09.2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0004030-85.2019.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
RUTH MARIA JOSE DE ALMEIDA COTTA

RECORRIDO :
ETSON BORGES DA SILVA

MAGISTRADO :
FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

(RELATOR)

Trata
-se de apelação visando
à
reforma d
a
sentença que extinguiu ação possessória sem
resolução
d
e
mérito por ausência de pressuposto processual (regularização do polo ativo, após óbito do autor),
condenando o Autor/Recorrido ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
suspendendo a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida ao Autor.

Examinando os autos, verifico que, na contestação e em manifestações posteriores, a Requerida, ora Recorrente, pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, o que, entretanto, não foi examinado pelo juízo
a quo
.

“
Conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu
deferimento tácito
, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Precedentes da Corte Especial" (EAREsp n. 2.506.419/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 18/12/2024, DJEN de 9/1/2025)” (AREsp n. 2.541.491/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025.)

Ocorre que, não obstante estar a Recorrente amparada pela gratuidade de justiça, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, em razão da evidente ausência de interesse recursal da Recorrente.

Explico:

A sentença
recorrida
extinguiu o feito sem resolução de mérito, revogou a medida liminar que restringia a posse da
R
equerida/Recorrente sobre o pavimento superior do imóvel em questão e,
por força d
o princípio da causalidade, condenou a parte autora

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Não foi imposto à
Recorrente
qualquer gravame ou prejuízo. Ao contrário, a
sentença
foi integralmente favorável à
mesma, pois
, ao extinguir o processo sem resolução d
e
mérito, possibilitou-lhe a plena retomada da posse do imóvel objeto do litígio, e ainda condenou a parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência.

Ademais
, a Recorrente carece de interesse recursal
também em relação à alegada
capacidade financeira dos sucessores do falecido autor.

Isso porque,
a despeito da regular intimação promovida pelo juízo de origem, não houve a efetiva habilitação dos sucessores no polo ativo da demanda, circunstância que, inclusive, ensejou a extinção do
processo
sem resolução de mérito.

Assim, a condenação ao pagamento
das verbas
de sucumbência foi dirigida ao autor falecido, de forma que o eventual reconhecimento da capacidade econômica dos sucessores
do
de cujus
não traz qualquer benefício para a Recorrente, notadamente em razão do disposto artigo
1.792 do Código Civil.

A
existência ou não de patrimônio apto a solver
as
verbas sucumbenciais deverá ser
verificada
em eventual e futura fase de cumprimento de sentença, momento adequado para a aferição da eficácia da gratuidade concedida e da solvabilidade do espólio.

Em face do exposto, não conheço do recurso de apelação, em razão da falta de interesse recursal. Julgo prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.